Tribunal: TJDFT
Processo: 0748883-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748883-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS MAICON CONCEICAO DA CRUZ IMPETRANTE: TAMIRES DO NASCIMENTO RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, que indeferiu o pedido liminar (ID 66256489). O impetrante, então, apresentou petição de desistência do Habeas Corpus (ID 66660996). Ante o exposto, tendo em vista a expressa manifestação do Impetrante, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do presente writ, com fulcro no artigo 618, do Código de Processo Penal, c/c o artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator